Tribunal: TRF3
Processo: 5002448-79.2021.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTAR - ANS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799-A

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELA ANS. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TAXA DE ADESÃO E CADASTRO. AUSÊNCIA DE QUÓRUM NA DIRETORIA COLEGIADA. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA E EFICAZ. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE A DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações em face da sentença que deu parcial provimento aos embargos à execução, para declarar a nulidade de parte dos processos administrativos combatidos e fixar honorários advocatícios em desfavor da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir se as penalidades aplicadas pela ANS padecem de ilegalidade ou nulidade; (ii) Estabelecer se houve reparação voluntária e eficaz apta a afastar sanção administrativa; (iii) Determinar o termo inicial dos juros moratórios; e (iv) Definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras, sem incursão no mérito administrativo.

A Constituição Federal admite a prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada de forma suplementar ao SUS, e a Lei 9.961/2000 atribui à ANS competência para regular, normatizar, controlar e fiscalizar o setor, inclusive mediante exercício do poder de polícia.

Os débitos em discussão derivam de sanções aplicadas pela Agência, no bojo de diversos processos administrativos, consubstanciados na CDA 4.002.003081/18-98, objeto da execução fiscal 502015905.2018.4.03.6182.

A cobrança de taxa administrativa não configura infração ao art. 78 da RN 124/06, tendo em vista a expressa previsão em contrato.

O contrato contém cláusulas expressas quanto à natureza da taxa de adesão e cadastro, bem como fixa com clareza a data de início de vigência do plano, não havendo violação ao art. 66 da RN 124/06.

Em se tratando de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), resta configurada a reparação voluntária e eficaz, apta a afastar a penalidade aplicável, quando adotadas as medidas necessárias dentro do prazo estabelecido da RN 388/2015.

O instrumento contratual impõe à administradora o dever de gestão da contratação, cobrança de valores e representação do beneficiário junto à operadora, incabível ausentar-se da obrigação de envio da documentação necessária ao contratante.

A deliberação da Diretoria Colegiada da ANS é condicionada à observância do quórum mínimo previsto no art. 10, §1o, da Lei 9.961/2000, razão porque o desatendimento da prescrição acarreta a nulidade da

Inteiro teor:
259/775)

5002448-79.2021.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002448-79.2021.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799-A

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELA ANS. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TAXA DE ADESÃO E CADASTRO. AUSÊNCIA DE QUÓRUM NA DIRETORIA COLEGIADA. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA E EFICAZ. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE A DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações em face da sentença que deu parcial provimento aos embargos à execução, para declarar a nulidade de parte dos processos administrativos combatidos e fixar honorários advocatícios em desfavor da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir se as penalidades aplicadas pela ANS padecem de ilegalidade ou nulidade; (ii) Estabelecer se houve reparação voluntária e eficaz apta a afastar sanção administrativa; (iii) Determinar o termo inicial dos juros moratórios; e (iv) Definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras, sem incursão no mérito administrativo.

A Constituição Federal admite a prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada de forma suplementar ao SUS, e a Lei 9.961/2000 atribui à ANS competência para regular, normatizar, controlar e fiscalizar o setor, inclusive mediante exercício do poder de polícia.

Os débitos em discussão derivam de sanções aplicadas pela Agência, no bojo de diversos processos administrativos, consubstanciados na CDA 4.002.003081/18-98, objeto da execução fiscal 502015905.2018.4.03.6182.

A cobrança de taxa administrativa não configura infração ao art. 78 da RN 124/06, tendo em vista a expressa previsão em contrato.

O contrato contém cláusulas expressas quanto à natureza da taxa de adesão e cadastro, bem como fixa com clareza a data de início de vigência do plano, não havendo violação ao art. 66 da RN 124/06.

Em se tratando de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), resta configurada a reparação voluntária e eficaz, apta a afastar a penalidade aplicável, quando adotadas as medidas necessárias dentro do prazo estabelecido da RN 388/2015.

O instrumento contratual impõe à administradora o dever de gestão da contratação, cobrança de valores e representação do beneficiário junto à operadora, incabível ausentar-se da obrigação de envio da documentação necessária ao contratante.

A deliberação da Diretoria Colegiada da ANS é condicionada à observância do quórum mínimo previsto no art. 10, §1o, da Lei 9.961/2000, razão porque o desatendimento da prescrição acarreta a nulidade da decisão e, consequentemente, da penalidade aplicada.

É devida a incidência de juros e encargos moratórios desde o vencimento do crédito, porquanto a discussão administrativa suspende apenas sua exigibilidade (art. 37-A da Lei no 10.522/2002, art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96 e arts. 2° e 5° do Decreto-Lei no 1.736/79).

O C. STF admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado e a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei 9.961/2000, art. 10, §1o; Lei 9.656/98, art. 16, II; Lei 10.522/2002, art. 37-A; Lei 9.430/96, art. 61, §3o; Decreto-Lei 1.736/79, arts. 2o e 5o; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 8o; RN ANS 124/06, arts. 62, 66 e 78; RN ANS 388/2015, arts. 5o, 10 e 20.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1255/STF; Tema 1076/STJ; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021733-58.2021.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 03/06/2022, DJEN DATA: 08/06/2022; AREsp n. 1.574.873/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 22/11/2022; TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5019641-58.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 05/06/2025, Intimação via sistema DATA: 12/06/2025; TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5002131-08.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 15/12/2025, Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002448-79.2021.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em embargos à execução, opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA em face da AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR – ANS, objetivando seja reconhecida (...) a nulidade da execução e sua consequente extinção pertinente ao PAS 33902.351903/2012-93 (ou ao crédito 1.002.004630/18-17), a teor do que dispõe o art. 803 do CPC, devido à ausência do requisito essencial da exigibilidade; sejam liberados os valores (...) penhorados indevidamente em relação ao crédito 1.002.004626/18-40 (PAS 33902.024292/2016-37) (...) e (...) ao crédito 1.002.004829/18-27 (PAS 25789.042876/2015-29) eseja reconhecida (...) a ilegalidade dos processos administrativos que resultaram na presente execução embargada, e consequentemente a inexigibilidade das multas correspondentes. Alternativamente, pugna a substituição da pena pecuniária por advertência e o reconhecimento de (...) equívocos nos cálculos dos débitos executados, intimando a Embargada a apresentar CDA retificada (ID 282075552).

A ANS manifestou concordância com o pedido de exclusão do crédito oriundo do processo administrativo 33902.351903/2012-93, uma vez que a penalidade foi anulada em sede de revisão administrativa. Quanto aos demais valores, impugnou os embargos, sustentando, em síntese, que não há incorreção nos valores penhorados, que legítima a incidência de encargos moratórios desde o inadimplemento, que observados os parâmetros legais na aplicação das penalidades e que observadas as formalidades necessárias na condução dos processos administrativos (ID 282077092).

Sobreveio a r. sentença de parcial procedência dos embargos, (...) extinguindo o processo com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar nula a Execução Fiscal em relação às multas do PAS n.o 25789.003733/2015-00 e do PAS 33903.003565/2016-08, bem como para reconhecer o excesso de execução em relação às multas dos PAS 25789.005543/2015-19 e 33902.219061/2012-86, devendo-se reduzir as respectivas multas, mediante aplicação do fator multiplicador previsto no art. 10, IV, da RN 124/06 (0,8). Quanto à multa do PAS 33902.351903/2012-93, homologo o reconhecimento do pedido pela Embargada, extinguindo o processo nos termos do art. 487, III, ‘a’, do CPC. Ademais, condenou a Agência ao pagamento de honorários advocatícios, na parte em que sucumbiu, (...) fixados em 20% sobre o valor da diferença considerada indevida, observado o escalonamento previsto nos incisos do §3o do art. 85 do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da Embargante (ID 282077101).

A embargante opôs declaratórios (ID 282077107), parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, (...) para alterar o primeiro parágrafo do dispositivo da sentença, da seguinte forma: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes Embargos, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar nula a Execução Fiscal em relação às multas dos PAS no 25789.003733/2015-00, PAS 33903.003565/2016-08, 25789.005543/2015-19, 33902.224659/2015-30, 33902.377347/2015-28 e 33902.219061/2012-86. Quanto à multa do PAS 33902.351903/2012-93, homologo o reconhecimento do pedido pela Embargada, extinguindo o processo nos termos do art. 487, III, ‘a’, do CPC” (ID 282077111).

Em sede de apelação, a ANS pugna pela improcedência total dos pedidos iniciais e argumenta, em resumo, que a decisão combatida invade o mérito administrativo, tendo em vista a legalidade e adequação das penalidades aplicadas. Subsidiariamente, requer (...) - Seja afastada a condenação em honorários; - A redução da condenação para ajustá-la à proporcionalidade do valor da condenação ao trabalho da demanda, pelo critério da equidade, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC de 2015, segundo as regras de hermenêutica, para o valor máximo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o que se mostra adequado e suficiente para retribuir o trabalho despendido pelo causídico em demandas deste jaez, ou para montante que atenda à apreciação equitativa prudente dos Nobres Julgadores, ou ainda sucessivamente, - A fixação da verba a incidir sobre percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da diferença considerada indevida, observado o escalonamento previsto nos incisos do §3o do art. 85 do CPC; - Sobretudo, requer ainda a redução da eventual verba honorária sucumbencial pela metade, forte no § 4o, do art. 90 do CPC, haja vista o reconhecimento do pedido em relação ao Processo no 33902.351903/2012-93, noticiado à parte apelada em 27 de dezembro de 2019 (IDs 282077105 e 282077115).

Apelou também a embargante, pretendendo a reforma da r. sentença para o fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da exordial (ID 282077114).

Com contrarrazões (IDs 282077118 e 282077119), subiram os autos a esta e. Corte.

É o relatório.

VOTO

A sentença merece parcial reforma.

É cediço que, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, descabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras, podendo apenas averiguar sua legalidade, aspecto que passo a analisar.

Nos termos da Constituição Federal, é permitido à iniciativa privada a prestação de serviços de saúde de forma suplementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse cenário, com o fito de proteger o interesse público e os direitos e garantias fundamentais dos usuários do sistema de saúde privado, foi editada a Lei 9.961/2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Conforme a referida Lei, cabe à ANS a regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades privadas de saúde, no regular exercício de competências normativas e do poder de polícia administrativa.

No caso concreto, os débitos em discussão derivam de sanções aplicadas pela Agência, no bojo de diversos processos administrativos, consubstanciados na CDA 4.002.003081/18-98, objeto da execução fiscal 502015905.2018.4.03.6182.

A fim de tornar clara a decisão, convém discorrer em apartado acerca de cada um dos processos sancionatórios.

O processo 25789.003733/2015-00 trata de penalidade imposta por infringência ao art. 78 da Resolução Normativa ANS 124/06 (Deixar de garantir aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde o cumprimento de obrigação de natureza contratual).

A tipificação do ilícito deu-se a partir de reclamação feita por beneficiário do plano, que relatou a cobrança de taxa não prevista em contrato. No entanto, embora o documento não tenha feito constar o valor exato da taxa administrativa devida à administradora de benefícios, é fato que a cobrança de tal taxa foi expressamente prevista no contrato assinado pela beneficiária.

Sendo assim, indevida a sanção com fulcro no art. 78 da RN 124/06.

Nos autos administrativos 33903.003565/2016-08, a ANS concluiu que a embargante praticou as condutas típicas previstas nos artigos 78 e 62 da RN 124/06, in verbis:

Art. 62. Impedir ou restringir a participação de beneficiário em plano privado de assistência à saúde: (Redação dada pela RN no 396, de 25/01/2016)

Sanção – advertência;

multa de R$ 50.000,00.

(...)

Art. 78. Deixar de garantir aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde o cumprimento de obrigação de natureza contratual: (Redação dada pela RN no 396, de 25/01/2016)

Sanção – multa de R$ 60.000,00.

A infração decorreu da inobservância da cláusula contratual que assegurava ao beneficiário de plano de saúde a notificação acerca de sua rescisão com antecedência mínima de 30 dias.

A própria embargante informou nos autos que o contrato teria vigência até 05/01/2016 e que a usuária do plano foi efetivamente comunicada apenas em 09/12/2016, sendo, portanto, inconteste a ocorrência da conduta descrita no art. 78 da RN 124/06.

Quanto ao impedimento ou restrição da participação de beneficiário em plano de saúde (art. 62, da RN 124/06), a usuária relatou à ANS que lhe foi oferecido novo plano de saúde, em 02/02/16, ao qual decidiu aderir, mas que não sabia sobre a efetivação da proposta. Por seu turno, a embargante afirmou que a beneficiária foi incluída em plano sucessor, com início da vigência em 15/02/16, o que restou comprovado pelos documentos trazidos aos autos.

Dessa forma, é possível concluir que não procede a imputação da conduta veiculada no art. 62 da RN 124/06.

No que se refere à reparação eficaz, assim prelecionava, à época, a RN-ANS 388/2015:

Art. 5o O procedimento da Notificação de Intermediação Preliminar – NIP consiste em um instrumento que visa à solução de conflitos entre beneficiários e Operadoras de planos privados de assistência à saúde - operadoras, inclusive as administradoras de benefícios, constituindo-se em uma fase pré-processual.

(...)

Parágrafo único. A NIP é classificada em:

I - NIP assistencial: a notificação que terá como referência toda e qualquer restrição de acesso à cobertura assistencial; e

II - NIP não assistencial: a notificação que terá como referência outros temas que não a cobertura assistencial, desde que o beneficiário seja diretamente afetado pela conduta e a situação seja passível de intermediação.

(...)

Art. 10. Recebida a demanda de reclamação pela ANS, a operadora será notificada para que adote as medidas necessárias para a solução da demanda junto ao beneficiário nos seguintes prazos:

I - até 5 (cinco) dias úteis na NIP assistencial; e

II - até 10 (dez) dias úteis na NIP não assistencial.

(...)

Art. 20. Considera-se reparação voluntária e eficaz - RVE a adoção pela operadora de medidas necessárias para a solução da demanda, resultando na reparação dos prejuízos ou danos eventualmente causados e no cumprimento útil da obrigação.

§ 1° Nos casos tratados através do procedimento NIP, a reparação voluntária e eficaz somente será reconhecida caso a operadora adote as medidas previstas no caput deste artigo nos prazos definidos no art. 10 desta Resolução. (destaque nosso)

Tendo em vista que a embargante foi notificada em 26/01/16 e a proposta de adesão ao novo plano foi assinada pela usuária em 02/02/16, foi cumprido o prazo estabelecido na RN 388/15 e configurada a reparação voluntária eficaz.

Quanto ao processo 25789.005543/2015-19, a embargante foi sancionada em razão do suposto cometimento da infração prevista no art. 66, da RN 124/06 - Deixar de prever cláusulas obrigatórias no instrumento contratual ou estabelecer disposições que violem a legislação em vigor.

O contrato firmado entre o beneficiário e a embargante contém clara ressalva de que o valor pago a título de adesão e cadastro não se confunde, isenta, exclui ou substitui o pagamento da mensalidade do benefício, essa sim suficiente para aquisição do direito de utilização do plano contratado.

Também atendida a prescrição legal de previsão expressa da data de início da vigência do contrato (art. 16, II, da Lei 9.656/98), não há que se falar em violação da legislação, que não dispõe acerca dos critérios de cobrança das taxasde adesão e cadastro.

Nesse ponto, em razão da clareza argumentativa, mostra-se relevante a transcrição de fragmento da r. sentença, que trata da ausência de força coativa nos requisitos que a ANS pretende ver observados. Vejamos:

Assim, os critérios estabelecidos para validade da cobrança da taxa denominada de angariação, administração, adesão ou corretagem, logo após a assinatura da proposta de adesão à plano de saúde com vigência postergada, foram: a) o valor da taxa não pode ser igual ao da mensalidade; b) deve estar expresso na proposta que referida taxa não representa pagamento de mensalidade, bem como a ciência da data em que começará a vigência do plano contratado, posterior ao pagamento da taxa.

Analisando criticamente a orientação administrativa da DICOL, conclui-se que não se justifica o primeiro critério considerado, qual seja, o de que a taxa de corretagem não pode ser fixada em valor equivalente ao da mensalidade, primeiro porque não compete à ANS regulamentar e fiscalizar a atividade do corretor de seguros, sujeito à SUSEP; segundo porque a relação jurídica estabelecida entre o beneficiário proponente e o corretor antecede àquela verificada entre beneficiário e Operadora, que exsurge com a aceitação da proposta; terceiro porque a prestação de serviço de corretagem não se confunde com a da Operadora, esta, sim, remunerada por mensalidade; quarto porque, demonstrando-se a boa-fé objetiva, já se dá ciência ao beneficiário proponente de que a taxa de adesão não se confunde com a mensalidade, bem como de que a vigência do plano contratado somente se iniciará posteriormente, quando então será devida a mensalidade à Operadora; quinto, porque eventual conluio entre o corretor e a operadora constitui fato de terceiro e, por isso, não gera responsabilidade da Administradora de Benefício, cuja atividade também não se confunde com a de corretagem. (ID 282077101)

Sendo assim, sem razão a ANS.

O mesmo raciocínio é aplicável aos autos 33902.219061/2012-86, 33902.224659/2015-30 e 33902.377347/2015-28, tendo em vista a errônea conclusão de pagamento da primeira mensalidade quando, em verdade, em cada um dos processos, o valor quitado quando da assinatura do contrato faz referência à taxa de adesão e cadastro, conforme explicitamente pactuado entre as partes.

Quanto ao processo administrativo 25783.012594/2015-57, a multa imposta à embargante encontra fundamento no art. 78 da RN 124/2006 - Deixar de garantir aos consumidores de planos privados de assistência à saúde o cumprimento de obrigação de natureza contratual.

A discussão trata do não envio do cartão de identificação ao beneficiário, após adesão ao plano administrado pela embargante. Na via administrativa, a discussão pautou-se, majoritariamente, na alegação da administradora de que houve o envio, o que não restou comprovado naqueles autos, tampouco na presente lide.

A administradora não faz prova do envio do documento logo após a adesão e a vigência do plano e, a fim de comprovar a remessa do cartão após reclamação do beneficiário junto à ANS, traz aos autos página de rastreamento que não é capaz de comprovar o envio, uma vez que não contém discriminação do conteúdo, tampouco do destinatário.

A embargante sustenta, ainda, a nulidade do ato sancionatório por vício de motivo, defendendo que não há obrigação contratual de envio do documento pela administradora.

Equivoca-se a embargante, observado que o instrumento avençado pelas partes define a administradora como responsável pela gestão da contratação e pela comunicação entre os beneficiários e a operadora.

Ora, se é dever da administradora apresentar a proposta de adesão, recolher documentos, orientar o beneficiário, efetuar a cobrança de valores mensais e representar, com poderes expressos, o beneficiário junto à operadora, não é admissível que a má redação de uma cláusula, que pelo conjunto das disposições contratuais não pode levar à conclusão diversa daquela adotada pela ANS, seja capaz de afastar a natureza obrigacional da embargante.

Outrossim, a própria embargante afirmou que (...) tudo indica que a beneficiária não recebeu os documentos que foram enviados por esta Administradora (...), acrescentando que, (...) assim que a UNIFOCOS recebeu a solicitação da segunda via do kit, ou seja, em 10/04/2015, efetuou novamente o envio dos documentos para a beneficiária. Logo, fere a boa-fé objetiva a tentativa de controverter a interpretação do contrato (ID 282075870, p. 40 e seguintes, destaque nosso).

Portanto, não há nulidade a ser declarada.

Acerca dos autos 33902.141905/2014-38, a embargante argumenta que eivados de nulidade em razão da inobservância do quórum mínimo para deliberação no recurso administrativo. Isso porque a Lei 9.991/2000, que dispõe sobre as competências da ANS, estabelece, em seu art. 10, §1°, que A Diretoria Colegiada reunir-se-á com a presença de, pelo menos, 3 (três) diretores, entre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal, e deliberará com, no mínimo, 3 (três) votos coincidentes.

A despeito das alegações da ANS, é fato que não foi observada a prescrição legal, eis que proferida decisão pelo voto de apenas dois diretores, padecendo de nulidade o julgamento e, por conseguinte, a penalidade por ele confirmada.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Terceira Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. QUÓRUM MÍNIMO. ARTIGO 10, § 1o, LEI 9.961/2000. DESCUMPRIMENTO.

1. As competências da Diretoria Colegiada são definidas pelo artigo 10 da Lei 9.961/2000, cujo inciso VI e § 1o, vigentes à época do julgamento questionado, dispunham que “a Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos, três diretores, dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal, e deliberará com, no mínimo, três votos coincidentes”.

2. No caso, o recurso foi desprovido por unanimidade na 470a sessão, em 07/08/2017, participando do julgamento o Diretor-Presidente Substituto e duas Diretoras, não se computando o voto da Diretora da DIFIS, por impedimento, vez que proferiu a decisão recorrida.

3. Embora ainda presentes na sessão os Diretores-Adjuntos da DIGES, da DIPRO, da DIFIS e o Diretor-Adjunto Substituto da DIDES, a Resolução Regimental RR 1/2017, da ANS, não permite que substituam os titulares na Diretoria Colegiada, razão pela qual resta claro que o julgamento não observou o quórum mínimo de três votos convergentes, a que se refere o artigo 10, § 1o, da Lei 9.961/2000, para efeito de validar a aplicação da multa.

5. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o, e 11, do Código de Processo Civil.

6. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021733-58.2021.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 03/06/2022, DJEN DATA: 08/06/2022)

Ademais, não assiste razão à embargante quando aduz que indevida a incidência de juros durante a discussão administrativa dos débitos. A cobrança da mora se legitima em face do art. 37-A da Lei 10.522/2002, em cuja redação pode se ler: Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais.

A legislação aplicável aos tributos federais estabelece que os encargos da mora incidem a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição (art. 61, §3°, da Lei 9.430/96).

Também nesse sentido, os dispositivos do Decreto-Lei 1.736/79. Vejamos:

Art 2o - Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional serão acrescidos, na via administrativa ou judicial, de juros de mora, contados do dia seguinte ao do vencimento e à razão de 1% (um por cento) ao mês calendário, ou fração, e calculados sobre o valor originário.

(...)

Art 5o - A correção monetária e os juros de mora serão devidos inclusive durante o período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial.

Sendo assim, a discussão administrativa (apresentação de recursos ou reclamações) suspende a exigibilidade do crédito, mas não impede a fluência de juros e demais encargos advindos do não pagamento no prazo. Assim é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTO DE INFRAÇÃO. ANS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. O art. 37-A da Lei n. 10.522/2002, com redação alterada pela Lei n. 11.941/2009, prevê que "os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais", qual seja, a Lei n. 9.430/1996.

2. A interposição de recurso administrativo não afasta a incidência dos juros moratórios, ex vi do disposto nos arts. 2o e 5o do Decreto Lei no 1.736/1979, os quais devem incidir a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo previsto para o pagamento da multa administrativa, conforme disposição do art. 61, §1o, da Lei n. 9.430/1996.

3. A impossibilidade de a autarquia dar início aos atos executivos, para fins de cobrança de seu crédito, antes da conclusão definitiva do processo administrativo, não altera a data do vencimento da dívida não tributária nem impede a constituição em mora do devedor, nos termos da legislação supramencionada.

(...)

(AREsp n. 1.574.873/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 22/11/2022.) (destaque nosso)

No que se refere à fixação de honorários por equidade, pedido subsidiário da ANS, é cabível seu acolhimento.

No julgamento do Tema 1076, pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1850512, REsp 1877883, REsp 1906623 e REsp 1906618), o C. Superior Tribunal de Justiça fixou tese dispondo que A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Por seu turno, o E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1412069, sob o Tema 1255, reconheceu a repercussão geral da Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, de modo que a questão ainda se mostra em discussão. Importante registrar que não há determinação de suspensão dos processos em andamento nas instâncias inferiores em relação ao Tema 1255.

Nesse cenário, revendo anterior posicionamento, passo a adotar nessa E. Terceira Turma o entendimento externado no julgamento de ações rescisórias na 2a. Seção, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO JUDICIAL INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUALIFICADA DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMAS 1245/STJ E 1338/STF. CABIMENTO DA RESCISÓRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS - TEMA 69. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CABIMENTO. JUÍZO RESCINDENTE. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO JULGADO. JUÍZO RESCISÓRIO. RESTRIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL A FATOS GERADORES POSTERIORES A 15-3-2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. EQUIDADE.

(...)

Quanto aos honorários advocatícios, em regra, o seu pagamento é imputado ao sucumbente (art. 85, caput, do CPC), aplicando-se o princípio da sucumbência. Não obstante, deve-se também considerar a observância ao princípio da causalidade, que não se contrapõe ao princípio da sucumbência, podendo ser conjugados, para orientar a definição da responsabilidade pelo pagamento de verba honorária decorrente do resultado do processo.

Sob outro aspecto, em casos como o presente, a fixação da verba honorária pela singela aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, em que são bastante elevados o valor da causa ou da condenação, não atenderá a proporcionalidade e a razoabilidade na remuneração do trabalho desenvolvido pelo advogado, que pode alcançar cifras exorbitantes, cabendo ao juiz o dever de apreciação equitativa para o seu arbitramento.

O fundamento da equidade constitui um princípio geral do direito, aplicável também por referir-se ao princípio constitucional da isonomia e justificado por exigências fundadas nos preceitos do devido processo legal, aliados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que visam garantir sejam justos e adequados ao trabalho do advogado e não cause um prejuízo desproporcional à parte sucumbente, evitando valores excessivos ou irrisórios.

O STJ, no julgamento (16-3-2022) do Tema 1076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, apenas a admitindo quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por outro lado, o STF reconheceu repercussão geral no RE 1.412.069, em que se discute essa interpretação conferida pelo STJ ao art. 85, §§2o e 3o, do CPC (Tema 1076/STJ), fixando o Tema 1255, que debate a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, tendo, em 11-3-2025, resolvido questão de ordem para esclarecer que a discussão restringe-se a causas em que a Fazenda Pública seja parte, não alcançando os processos envolvendo apenas particulares.

Considerando essa manifestação da Suprema Corte pela possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nas causas em que se afigurem elevados o valor da causa ou o proveito econômico pretendido, por ora, resta justificado o afastamento da aplicação da tese firmada no tema 1076/STJ.

No caso, a parte contribuinte não deu causa ao vício que ensejou a rescisão parcial do julgado proferido na ação subjacente, pois este se verificou por força de posterior modulação de efeitos definida pelo STF, no Tema de Repercussão Geral n. 69. Porém, ofereceu resistência à pretensão rescindenda, e, tendo sucumbido, cabível a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Aplicando-se a equidade, cabível a condenação da parte ré em honorários advocatícios de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Colegiado.

(...)

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5019641-58.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 05/06/2025, Intimação via sistema DATA: 12/06/2025) (destaque nosso)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ELEVADO DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor elevado da causa, é possível fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a aplicação obrigatória dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- O CPC/2015 prevê sistema escalonado de fixação de honorários, com percentuais mínimos e máximos sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa, admitindo apreciação equitativa apenas em hipóteses de proveito inestimável, irrisório ou valor muito baixo (§ 8o).

6- O STJ, no Tema 1.076, afastou a fixação equitativa em causas de valor elevado, impondo observância dos percentuais legais.

7- O STF admite fixação equitativa mesmo em causas de valor elevado, com base nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, reconhecendo repercussão geral no Tema 1.255.

8- Diante da pendência de julgamento do Tema 1.255 pelo STF e da natureza jurídica da demanda, sem incidentes processuais, manteve-se a fixação por equidade em R$ 15.000,00, considerando desproporcional a aplicação dos percentuais sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido para fixar honorários advocatícios em R$ 15.000,00 por apreciação equitativa.

(...)

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5002131-08.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 15/12/2025, Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA)

No caso vertente, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.096.984,51 (um milhão, noventa e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), de forma que a simples aplicação dos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a verba honorária ser fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em face do exposto, dou parcial provimento às apelações, nos termos da fundamentação.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI:

Peço vênia para divergir parcialmente da e. Relatora para negar provimento às apelações, divergindo apenas no tocante à fixação da verba honorária, à medida que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ANS foram fixados por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em sede de recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do Tema 1.076, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é possível quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo de observância obrigatória os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.

Delimitou-se, assim, o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso, já que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.096.984,51 (um milhão, noventa e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Ante o exposto, divirjo parcialmente da e. Relatora para negar provimento aos recursos de apelação, fixando os honorários nos patamares mínimos previstos nos incisos do art. 85, §3o, do CPC, incidentes sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELA ANS. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TAXA DE ADESÃO E CADASTRO. AUSÊNCIA DE QUÓRUM NA DIRETORIA COLEGIADA. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA E EFICAZ. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE A DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações em face da sentença que deu parcial provimento aos embargos à execução, para declarar a nulidade de parte dos processos administrativos combatidos e fixar honorários advocatícios em desfavor da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir se as penalidades aplicadas pela ANS padecem de ilegalidade ou nulidade; (ii) Estabelecer se houve reparação voluntária e eficaz apta a afastar sanção administrativa; (iii) Determinar o termo inicial dos juros moratórios; e (iv) Definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras, sem incursão no mérito administrativo.

A Constituição Federal admite a prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada de forma suplementar ao SUS, e a Lei 9.961/2000 atribui à ANS competência para regular, normatizar, controlar e fiscalizar o setor, inclusive mediante exercício do poder de polícia.

Os débitos em discussão derivam de sanções aplicadas pela Agência, no bojo de diversos processos administrativos, consubstanciados na CDA 4.002.003081/18-98, objeto da execução fiscal 502015905.2018.4.03.6182.

A cobrança de taxa administrativa não configura infração ao art. 78 da RN 124/06, tendo em vista a expressa previsão em contrato.

O contrato contém cláusulas expressas quanto à natureza da taxa de adesão e cadastro, bem como fixa com clareza a data de início de vigência do plano, não havendo violação ao art. 66 da RN 124/06.

Em se tratando de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), resta configurada a reparação voluntária e eficaz, apta a afastar a penalidade aplicável, quando adotadas as medidas necessárias dentro do prazo estabelecido da RN 388/2015.

O instrumento contratual impõe à administradora o dever de gestão da contratação, cobrança de valores e representação do beneficiário junto à operadora, incabível ausentar-se da obrigação de envio da documentação necessária ao contratante.

A deliberação da Diretoria Colegiada da ANS é condicionada à observância do quórum mínimo previsto no art. 10, §1o, da Lei 9.961/2000, razão porque o desatendimento da prescrição acarreta a nulidade da decisão e, consequentemente, da penalidade aplicada.

É devida a incidência de juros e encargos moratórios desde o vencimento do crédito, porquanto a discussão administrativa suspende apenas sua exigibilidade (art. 37-A da Lei no 10.522/2002, art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96 e arts. 2° e 5° do Decreto-Lei no 1.736/79).

O C. STF admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado e a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei 9.961/2000, art. 10, §1o; Lei 9.656/98, art. 16, II; Lei 10.522/2002, art. 37-A; Lei 9.430/96, art. 61, §3o; Decreto-Lei 1.736/79, arts. 2o e 5o; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 8o; RN ANS 124/06, arts. 62, 66 e 78; RN ANS 388/2015, arts. 5o, 10 e 20.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1255/STF; Tema 1076/STJ; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021733-58.2021.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 03/06/2022, DJEN DATA: 08/06/2022; AREsp n. 1.574.873/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 22/11/2022; TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5019641-58.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 05/06/2025, Intimação via sistema DATA: 12/06/2025; TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5002131-08.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 15/12/2025, Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, deu parcial provimento às apelações, nos termos do voto da Relatora, com quem votaram os Des. Fed. CARLOS DELGADO e RUBENS CALIXTO, vencidos os Des. Fed. ADRIANA PILEGGI e NERY JUNIOR, que lhes negavam provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão